Tribunal: STF
Processo: ARE 1429052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a parte autora requer o reconhecimento como especial dos períodos de 03/ 05/2011 a 13/10/2011, 02/05/2012 a 02/12/2012, 15/04/2013 a 14/12/2013, 02/04/2014 a 27/10/2014, 02/12/ 2015 a 13/04/2016, 13/04/2016 a 01/12/2016 e 01/04/2017 a 20/11/2017. Por sua vez, a autarquia previdenciária impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02/05/1994 a 13/12/1994, 01/06/1995 a 12/12/1995, 02/05/1996 a 31/12/1996, 01/06/1997 a 13/12/ 1997, 02/05/1998 a 13/12/1998, 01/04/1999 a 10/11/1999, 02/05/2000 a 31/01/2001, 01/08/2001 a 30/06/2010. Pois bem. No que se refere aos períodos de 03/05/2011 a 13/10/2011, 02/05/2012 a 02/12/2012, 15/04/ 2013 a 14/12/2013, 02/04/2014 a 27/10/2014, 02/12/2015 a 13/04/2016, 13/04/2016 a 01/12/2016 e 01/04/ 2017 a 20/11/2017, no qual a parte autora laborou na empresa IVO OPIPES BELOTTI – EPPP, verifico que foram anexados aos autos os formulários PPPs às fls. 09 a 15 do arquivo 02, no qual consta que a parte autora exerceu as atividades de “motorista de carreta”, no setor agrícola (Atividade: “Amarrar a carga e dirigir caminhão no transporte de cana do campo à Usina”), e esteve exposta ao fator de risco ruído na intensidade de 80,9 dB, sendo a técnica utilizada a dosimetria. Consta a utilização de EPI eficaz para o período. Como visto no tópico acima, o enquadramento por categoria profissional de motorista de carga é viável somente até 28/04/1995. Após, deve ser comprovada a exposição a agentes nocivos através do formulário específico (PPP). Também como já dito, não houve cerceamento de defesa pelo juízo a quo ao indeferir a produção de prova pericial técnica, pois no caso, o empregador não se negou a fornecer o formulário PPP, e caso a parte autora entenda que as informações atestadas nos formulários divergem da realidade laboral da parte autora consiste em controvérsia a ser discutida pela Justiça do Trabalho. Do mesmo modo, não é caso de se deferir a realização de prova testemunhal para comprovar a exposição a agente nocivo, visto que a prova para tal fim é a exclusivamente documental, através do formulário PPP. Portanto, me reportando aos fundamentos apresentados no tópico a frente, afasto a alegação de cerceamento de defesa. No que tange a exposição ao agente nocivo ruído, conforme exposto nos tópicos Da Exposição ao Agente Físico Ruído, o limite de tolerância admitido é superior a 80 decibéis até 05/03/1997, sendo considerado prejudicial, após essa data, o nível de ruído superior a 90 decibéis (período de 06/03/1997 a 18/11/2003). A partir de 18/11/2003, o limite de tolerância foi reduzido a superior a 85 decibéis. Assim, verifica-se que no caso concreto a parte autora esteve exposta no período analisado a ruído ABAIXO do limite de tolerância admitido, ou seja, DE 80,9 decibéis, quando o limite era acima de 85 decibéis. Desta forma, inviável o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados pela parte autora. No que se refere aos períodos de 02/05/1994 a 13/12/1994, 01/06/1995 a 12/12/1995, 02/05/ 1996 a 31/12/1996, 01/06/1997 a 13/12/1997, 02/05/1998 a 13/12/1998, 01/04/1999 a 10/11/1999, 02/05/2000 a 31/01/2001 e 01/08/2001 a 30/06/2010, no qual a parte autora laborou na empresa FL SERTÃOZINHO TRANSPORTES, verifico que foram anexados aos autos o formulário PPP às fls. 05 e 07 do arquivo 02 e fls. 01 do arquivo 20, no qual consta que a parte autora exerceu as atividades de “motorista carreteiro”, no setor de transportes, e esteve exposta ao fator de risco ruído na intensidade de NEN 91,42 dB e NEN 91,37 dB, com metodologia aplicada pela NHO-01 e pela NR-15. Não consta a utilização de EPI eficaz para o período. Consta indicação de responsável técnico ambiental (nos períodos de 02.04.94 a 13.12.97, de 02.05.98 a 02.05.2001 e de 01.08.2001 a 30.06.2010– com inscrição no CREA). Consta assinatura do representante legal da empresa, com indicação do NIT e carimbo da empresa. Com relação a regularidade do PPP, de acordo com o disposto no art. 272, § 12º, da Instrução Normativa nº 45/2010, do INSS, verifico que o formulário foi devidamente assinado pelo representante legal da empresa, com anotação do NIT e o carimbo da empresa, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados pelos registros ambientais durante parte do período de labor da parte autora, conforme anotado no PPP. Assim, havendo informação no formulário PPP sobre a presença de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período ou em período anterior ou posterior ao exercício da atividade do segurado, tal situação não invalida o formulário. Sobre o tema, cumpre destacar que, administrativamente, o art. 261, § 3º, da IN 77/15, admite que o LTCAT e os demais laudos sejam emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado, não necessitando, assim, serem contemporâneos ao labor prestado, se for possível se presumir que não houve alteração no ambiente de trabalho ao longo do tempo. Portanto, o fato do responsável técnico ter sido contratado em período posterior ao que o segurado exerceu suas atividades laborais na empresa, não invalida o referido laudo, sendo presumido no caso em concreto que não houve alteração no ambiente de trabalho ao longo do tempo (haja vista que o exempregador não informou que houve alteração do lay out da empresa). Quanto à extemporaneidade do laudo, a TNU consolidou a controvérsia por meio da Súmula nº 68: O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado. Desta forma, não há a necessidade de que o LTCAT e, consequentemente, nem o PPP, tenham sido elaborados em data contemporânea ao trabalho, os quais podem ter sido realizados após o período no qual foi prestada a atividade especial, na medida em que não há previsão legal determinando a contemporaneidade de elaboração de LTCAT para fins de reconhecimento da atividade especial. No que tange ao agente nocivo ruído, conforme exposto nos tópicos Da Exposição ao Agente Físico Ruído, o limite de tolerância admitido é superior a 80 decibéis até 05/03/1997, sendo considerado prejudicial, após essa data, o nível de ruído superior a 90 decibéis (período de 06/03/1997 a 18/11/2003). A partir de 18/11/2003, o limite de tolerância foi reduzido a superior a 85 decibéis. Assim, verifica-se que a parte autora esteve exposta no período analisado a ruído acima do limite de tolerância admitido, ou seja, sempre acima de 85 decibéis. Com relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) no caso do ruído, desde que o agente se apresente acima do limite legal, o Supremo Tribunal Federal se mostrou alinhado com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização (TNU), disposto na Súmula nº 09 no seguinte sentido: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”. No que se refere a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos no período reconhecido, ainda que eventualmente não haja no PPP a sua menção expressa, tal fato, por si só, não obsta o reconhecimento da especialidade. Como se sabe, o formulário é preenchido pelo empregador, motivo pelo qual o segurado não pode ser prejudicado em virtude de irregularidade formal. Aliás, sequer existe campo específico para descrever a exposição habitual e permanente e o artigo 278, da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77/2015 esclarece que a permanência decorre da exposição ao agente nocivo ser indissociável da produção do bem ou a prestação do serviço. No caso em concreto, verifico que a habitualidade e permanência da exposição ao ruído se mostrou inerente e indissociável às atividades laborais exercidas pela parte autora, como de “motorista carreteiro”, restando certa a exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído, em especial, dos maquinários existentes no setor trabalhado (agrícola). Com relação à metodologia de aferição do ruído, verifica-se que a partir de 19/11/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com que preconiza a NHO 01 da Fundacentro ou na NR-15, por meio de dosímetro de ruído (técnica dosimetria), cujo resultado é indicado em nível equivalente de ruído ( Leq– Equivalent Level ou Neq – Nível equivalente), ou qualquer outra forma de aferição existente que leve em consideração a intensidade do ruído em função do tempo, como ocorreu no caso em concreto, no qual o PPP aponta a metodologia pela NR-15 e pela NHO-01. Portanto, viável a manutenção do reconhecimento da especialidade dos períodos ora analisados, devendo a r. sentença ser mantida tal como lançada. E, em relação ao prequestionamento de matérias que possam ensejar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e da parte ré.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente